Tribunal: TJES
Processo: 5013259-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5013259-75.2023.8.08.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MATHEUS EBENEZER AMORIM
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Advogados do(a) AGRAVADO: SEBASTIAO VIGANO NETO - ES19792-A, ADRIANA FERNANDES BRUN CAMPOS - ES17515-A, LEONARDO DUARTE BERTULOSO - ES13554

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO. EDITAL N.º 01/2022. INAPTIDÃO NO EXAME DE SAÚDE, POR VERIFICAÇÃO DE “ALTERAÇÕES ORTOPÉDICAS”. APROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. DESARRAZOADA A ELIMINAÇÃO EM EXAME DE SAÚDE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) “In casu”, não há indício de que o quadro clínico do agravado seja capaz de macular o exercício das atividades diárias de um potencial Soldado da Polícia Militar, o que atrai a conclusão de que, ao menos em sede de agravo de instrumento, deve ser mantida a decisão de origem. Nesse sentido, a divergência entre o laudo da Junta Médica Militar e o laudo particular conduz à necessidade de permitir o prosseguimento do candidato no certame, dado o “periculum in mora” reverso e a necessidade de dilação probatória na origem para dirimir essa circunstância. 2) Analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do ‘periculum in mora’ inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas.
3) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada para determinar a suspensão da inaptidão do autor recorrido na inspeção de saúde, autorizando a reintegração e o prosseguimento nas demais etapas do certame em questão na ordem de classificação obtida, além de participação no curso de formação, em caso de aprovação, acaso o único óbice seja o diagnóstico de “portador de escoliose e gonartrose no joelho esquerdo”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6536840), no qual pretende o reexame da decisão proferida na origem (id 31620849
de primeiro grau de jurisdição)
, que, em sede de “ação ordinária” proposta por
MATHEUS EBENEZER AMORIM
, deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada para determinar a suspensão da inaptidão do autor recorrido na inspeção de saúde, autorizando a reintegração e o prosseguimento nas demais etapas do certame em questão na ordem de classificação obtida, além de participação no curso de formação, em caso de aprovação, acaso o único óbice seja o diagnóstico de “portador de escoliose e gonartrose no joelho esquerdo”.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Narra o autor recorrido, Matheus Ebenezer Amorim, na exordial, que é candidado para o cargo de Soldado Combatente no concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo edital 01/2022. Salienta que foi considerado inapto no exame de saúde, devido à verificação de “alterações ortopédicas”, mais especificamente escoliose e gonartrose no joelho esquerdo. Destaca que essas circunstâncias não o incapacitam para o exercício das atividades de Policial Militar, tanto que possui laudo médico particular no sentido de que “encontra-se liberado sem restrições para realizar atividades físicas e para exercer a função de Policial Militar”. Ressalta, também, que o laudo em referência não identificou degenerações articulares, nem desvios angulares importantes nem artrose de coluna. Não observou evidências de gonartrose nem de condropatia patelar. Enfatiza que obteve performance exitosa no teste de aptidão física, o que demonstra o caráter desproporcional do ato administrativo ora combatido, que o eliminou no exame de saúde. Assim, requereu a concessão de tutela antecipada de urgência com o objetivo de obter a suspensão dos efeitos do ato que o eliminou na fase de exame de saúde, reintegrando-o ao certame em voga para que realize as demais etapas, inclusive o curso de formação de Soldados.

O Juiz atuante em primeira instância deferiu a pretensão de urgência, nos moldes em que pleiteada, por considerar que no laudo médico juntado aos autos de origem, firmado por ortopedista, consta expressamente a ausência das patologias identificadas pela Junta Médica Militar e atesta a inexistência de restrições para a realização de atividades físicas e exercício da função de Policial Militar. Assenta que o candidato foi aprovado no teste de aptidão física para o próprio certame. E, nesse sentido, conclui que se afigura desarrazoada a eliminação respectiva no exame de saúde em análise.

Irresignado, o Estado interpôs este agravo de instrumento, argumentando o seguinte:
(i)
a Lei Estadual n.º 3.196/78 disciplina os requisitos necessários para que o candidato ingresse na carreira militar, sendo que dentre esse pressupostos é necessária a aprovação nos exames de saúde para atestar a capacidade física do candidato;
(ii)
a eliminação, “in casu”, se deu por diagnóstico de escoliose e gonartrose, com enquadramento no art. 3º, §12, “a”, do Anexo IV, do edital n.º 01/2022, o que ensejou a inaptidão para o exercício da função militar; e
(iii)
a vinculação à avaliação da Junta Médica Militar.

A controvérsia que deve ser analisada diz respeito à suposta ilegalidade praticada pelo Estado, ao reconhecer a inaptidão do candidato recorrido na terceira fase do concurso público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, consistente na inspeção de saúde.

Como se depreende, há previsão legal que permite submeter o candidato ao exame de saúde, com objetivo justamente de avaliar sua capacidade física para exercício da atividade. O objetivo da referida inspeção de saúde, portanto, é verificar as condições físicas dos candidatos, para eliminar do certame aqueles dotados de características incompatíveis com o exercício da atividade militar.

Para tanto, se faz necessária a previsão de critérios objetivos no edital, bem como nas normas internas da corporação, isto é,
não é qualquer doença, lesão ou debilidade física que atrai a inaptidão do candidato
, mas apenas aquelas previstas como suficientes para comprometer o exercício da função, tendo em vista que esta exige especial força física, resistência e agilidade.

No caso em tela, verifico que o Edital nº 001/2022 dispõe expressamente acerca da inspeção de saúde como etapa eliminatória do certame, sendo a aptidão do candidato condição imprescindível para a sua investidura no cargo.

Ocorre que o laudo médico acostado ao feito originário, emitido por médico ortopedista, indica que o autor recorrido possui plena capacidade atual para o exercício da função de Policial Militar. Aliás, o laudo em referência afasta a existência de escoliose e de gonartrose, que foram as causas de sua exclusão do certame em apreço
. Para melhor elucidar essas questões, transcrevo os principais trechos do laudo:

“[...]
Declaro que o mesmo encontra-se em pleno estado de saúde física e mental
.

Radiografias do joelho esquerdo evidenciam pós operatório de reconstrução do ligamento cruzado anteriro, articulação livre, sem evidências de corpo livre,
sem evidências de gonartrose
e sem evidência de ondropatia patelar.

Radiografias da coluna dorsal e lombar não evidenciam degenerações articulares, não evidenciam desvios angulares importantes e
não evidenciam presença de artrose de coluna
.

Diante do quadro acima, o paciente Matheus Ebenezer Amorim encontra-se liberado sem restrições para realizar atividades físicas e para exercer a função de Policial Militar
[...]” (id 31428866).

Por conseguinte, “in casu”, a menos pelos elementos existentes nos autos neste momento processual, a exclusão do recorrido se afigura medida deveras desarrazoada. Afinal, o laudo médico juntado com a exordial atesta a ausência das doenças que o tornaram inapto, segundo exame de saúde feito pela Junta Médica Militar, aliado à sua aprovação no teste de aptidão física no mesmo certame.

Portanto, não há indício de que o quadro clínico do agravado seja capaz de macular o exercício das atividades diárias de um potencial Soldado da Polícia Militar, o que atrai a conclusão de que, ao menos em sede de agravo de instrumento, deve ser mantida a decisão de origem
. A meu ver, a divergência entre o laudo da Junta Médica Militar e o laudo particular conduz à necessidade de permitir o prosseguimento do candidato no certame, dado o “periculum in mora” reverso e a necessidade de dilação probatória na origem para dirimir essa circunstância. Sobre o tema, cito julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTADA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. EDITAL Nº 01/2016. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. PERDA AUDITIVA UNILATERAL. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. PREVISÃO EDITALÍCIA GENÉRICA. LAUDO MÉDICO QUE INDICA A APTIDÃO PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. RECURSO ADMINISTRATIVO INDEFERIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA PRESENTES. ART. 300 DO CPC. PRECEDENTES DESTE COLENDO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De início, cumpre salientar que o fato de a fase de avaliação da capacidade física ter findado não afasta o interesse de agir do agravante e não impede que a pretensão seja analisada judicialmente, visando corrigir eventual ilegalidade que tenha ocorrido em etapa anterior do concurso. Prejudicial de mérito rejeitada. 2. No mérito, cinge-se a questão controvertida a verificar se estão presentes os requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, em favor do autor, ora agravante, no sentido de determinar que este avance no certame da pmce, matriculando-se no curso de formação profissional e prosseguindo nas demais fases do certame referenciado, até ulterior deliberação. 3. No caso vertente, depreende-se do conjunto probatório dos autos que o agravante prestou concurso público para ingresso no cargo de soldado da polícia militar do Estado do Ceará (pmce), regido pelo edital nº 01/2016, e foi não recomendado por apresentar condição incapacitante. 4.
O ato administrativo que considerou o candidato não recomendado, excluindo-o do certame, afronta o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não indicou adequadamente a incompatibilidade da patologia com as atribuições do cargo público almejado, enquadrando, pois, a condição do recorrente em regra editalícia genérica sem uma análise mais acurada. Além disso, insta salientar que,
havendo divergência entre os laudos médicos particulares acostados aos fólios e as conclusões da junta médica oficial do concurso público, especificamente quanto à incapacitação funcional do ora agravante, a contenda não se resolve mediante a simples interpretação de dispositivos editalícios genéricos
[...],
mas através da abertura de fase instrutória, a qual reputa-se indispensável para o convencimento do juízo quanto à legalidade da eliminação do candidato
(art. 371 do CPC)
. Desta feita, tem-se que existem elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, pelo que se reputa presente esse requisito. 5.
No tocante ao perigo da demora, entende-se que este também se mostra presente, uma vez que o prosseguimento nas demais fases do certame e a participação no curso de formação é condição imprescindível para aprovação no concurso e posterior nomeação no cargo almejado
. 6. Recurso conhecido e provido. Decisão interlocutória reformada. (TJCE; AI 0630158-20.2018.8.06.0000; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Joriza Magalhães Pinheiro; DJCE 20/03/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - CONCURSO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS - LAUDO ADMINISTRATIVO ASSINADO POR MÉDICO NÃO ESPECIALISTA - PEQUENA LESÃO - LAUDOS PARTICULARES ASSINADOS POR MÉDICO PARTICULAR - PROVIMENTO. Cinge a controvérsia recursal, sobre tutela de urgência, imperioso indicar que para possível deferimento do pleito devem ser observadas as hipóteses autorizadoras do art. 300 do CPC. O referido artigo autoriza a concessão da tutela requerida na petição inicial, desde que presente a prova inequívoca, em que fique demonstrada a verossimilhança das alegações e haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. O autor/agravado pretende reverter a sua desclassificação em concurso para Curso de Formação de Soldados, ao fundamento de que a inaptidão constatada em exame clínico não se amolda às limitações no edital.
Em sede de cognição sumária, considerando a diminuta questão clínica sendo considerado apto por especialistas, aprovação no exame de capacitação física, somado a relatório genérico emitido pela junta do concurso subscrito por médico não especialista, vislumbra-se a probabilidade do direito do agravado. Explícitos os requisitos autorizadores para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeira instância, razão pela qual o desprovimento do recurso é medida que se impõe
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 10459170022394001 MG, Relatora: Ângela de Lourdes Rodrigues, J 18/10/2018, DJ 12/11/2018).

Entendo que, na situação vertente, o perigo da exclusão do candidato do certame revela-se manifestamente superior à sua manutenção, considerando em especial a possibilidade de produção probatória na origem, como forma de eventualmente elucidar dúvidas acerca da sua condição de saúde.

Nessa linha, este TJES já orientou que “
analisados os interesses contrapostos na lide, o agravante não logrou demonstrar que a pendência dos efeitos da liminar deferida na origem ocasionará danos maiores a ele do que ao agravado, sem ter conseguido superar o risco do ‘periculum in mora’ inverso, vez que a desclassificação do candidato/agravado o impossibilitará de participar nas demais fases do concurso e, consumado este, nada mais restará ao candidato, tendo em vista que não será possível a repetição das etapas realizadas
” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 024199015868, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, J 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 11/06/2021).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(id 6536840)
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id 31620849
de primeiro grau de jurisdição)
, que deferiu a tutela antecipada de urgência vindicada para determinar a suspensão da inaptidão do autor recorrido na inspeção de saúde, autorizando a reintegração e o prosseguimento nas demais etapas do certame em questão na ordem de classificação obtida, além de participação no curso de formação, em caso de aprovação, acaso o único óbice seja o diagnóstico de “portador de escoliose e gonartrose no joelho esquerdo”.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/02/2024 às 16:53:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49620509022024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)